Tribunal: STJ
Processo: 1000063-43.2024.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139531 - SP(2025/0506353-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MONIQUE DE SOUZA
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVANTE
: LUCAS RUELA
ADVOGADO
: CLEBER COSTA GONÇALVES DOS SANTOS - SP315700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.

ESPECÍFICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de agravo em recurso especial manejado em processo penal, no qual a
defesa alegava ilegalidade da busca pessoal, violação de domicílio sem comprovação
válida de consentimento e uso irregular de algemas.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) não se limitou à mera repetição das
razões do recurso especial; (ii) teria havido enfrentamento direto do óbice da
por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos; (iii) as
Súmula n. 7/STJ,
questões suscitadas seriam eminentemente jurídicas, dispensando revolvimento
probatório; e (iv) a decisão agravada teria incorrido em excesso de rigor formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e suficiente o fundamento de inadmissibilidade relativo à incidência da
à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) saber se é possível suprir, em
Súmula n. 7/STJ,
sede de agravo regimental, a deficiência de impugnação do agravo em recurso especial,
mediante acréscimo de novos argumentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar, em
termos genéricos, tratar-se de revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem
especificar, de modo pormenorizado, quais seriam tais fatos já delineados no acórdão
condenatório, nem indicar os trechos respectivos, de forma a demonstrar que a análise
pretendida seria exclusivamente de direito.
Documento eletrônico VDA55905888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 913fa756-12f1-491f-83ae-2a1c3db66b93

5. A discussão sobre a existência de fundada suspeita para a busca pessoal, a validade do
consentimento para ingresso domiciliar e as circunstâncias do uso de algemas demanda,
necessariamente, incursão no substrato fático-probatório dos autos, o que configura
hipótese de reexame de prova e atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade não representa formalismo excessivo, pois decorre diretamente do
princípio da dialeticidade e constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do agravo
em recurso especial, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ.
7. A tentativa de suprir, em agravo regimental, a deficiência de impugnação verificada no
agravo em recurso especial encontra óbice na preclusão consumativa, sendo inadmissível
inovar, nesta fase recursal, com novos argumentos para atacar o juízo de
inadmissibilidade.
8. Inexistindo, no agravo regimental, argumento idôneo a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum agravado por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recorrente deve, no agravo em recurso especial, impugnar de forma específica e
pormenorizada o fundamento de incidência da
apontando os fatos
Súmula n. 7/STJ,
fixados no acórdão recorrido e demonstrando que a controvérsia pode ser resolvida
apenas mediante aplicação do direito, sem reexame de provas.
2. Não é possível suprir, em agravo regimental, a deficiência de impugnação do agravo
em recurso especial, sendo vedado o acréscimo de novos argumentos nessa fase recursal,
em razão da preclusão consumativa.
3. Questões relativas à existência de fundada suspeita para busca pessoal, à validade do
consentimento para ingresso domiciliar e às circunstâncias do uso de algemas, quando
dependentes da análise do contexto fático-probatório, não podem ser reexaminadas em
recurso especial, em face da Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula Vinculante n. 11 (objeto das alegações defensivas).
Súmula n. 7/STJ;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.404.539/CE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21.09.2023; STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55905888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 913fa756-12f1-491f-83ae-2a1c3db66b93

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139531 - SP(2025/0506353-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MONIQUE DE SOUZA
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVANTE
: LUCAS RUELA
ADVOGADO
: CLEBER COSTA GONÇALVES DOS SANTOS - SP315700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.

ESPECÍFICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de agravo em recurso especial manejado em processo penal, no qual a
defesa alegava ilegalidade da busca pessoal, violação de domicílio sem comprovação
válida de consentimento e uso irregular de algemas.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) não se limitou à mera repetição das
razões do recurso especial; (ii) teria havido enfrentamento direto do óbice da
por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos; (iii) as
Súmula n. 7/STJ,
questões suscitadas seriam eminentemente jurídicas, dispensando revolvimento
probatório; e (iv) a decisão agravada teria incorrido em excesso de rigor formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e suficiente o fundamento de inadmissibilidade relativo à incidência da
à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) saber se é possível suprir, em
Súmula n. 7/STJ,
sede de agravo regimental, a deficiência de impugnação do agravo em recurso especial,
mediante acréscimo de novos argumentos.
Documento eletrônico VDA55905898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: 62ee77ec-5b36-4fe5-a214-15cb8fa9f96f

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar, em
termos genéricos, tratar-se de revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem
especificar, de modo pormenorizado, quais seriam tais fatos já delineados no acórdão
condenatório, nem indicar os trechos respectivos, de forma a demonstrar que a análise
pretendida seria exclusivamente de direito.
5. A discussão sobre a existência de fundada suspeita para a busca pessoal, a validade do
consentimento para ingresso domiciliar e as circunstâncias do uso de algemas demanda,
necessariamente, incursão no substrato fático-probatório dos autos, o que configura
hipótese de reexame de prova e atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade não representa formalismo excessivo, pois decorre diretamente do
princípio da dialeticidade e constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do agravo
em recurso especial, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ.
7. A tentativa de suprir, em agravo regimental, a deficiência de impugnação verificada no
agravo em recurso especial encontra óbice na preclusão consumativa, sendo inadmissível
inovar, nesta fase recursal, com novos argumentos para atacar o juízo de
inadmissibilidade.
8. Inexistindo, no agravo regimental, argumento idôneo a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum agravado por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recorrente deve, no agravo em recurso especial, impugnar de forma específica e
pormenorizada o fundamento de incidência da
apontando os fatos
Súmula n. 7/STJ,
fixados no acórdão recorrido e demonstrando que a controvérsia pode ser resolvida
apenas mediante aplicação do direito, sem reexame de provas.
2. Não é possível suprir, em agravo regimental, a deficiência de impugnação do agravo
em recurso especial, sendo vedado o acréscimo de novos argumentos nessa fase recursal,
em razão da preclusão consumativa.
3. Questões relativas à existência de fundada suspeita para busca pessoal, à validade do
consentimento para ingresso domiciliar e às circunstâncias do uso de algemas, quando
Documento eletrônico VDA55905898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: 62ee77ec-5b36-4fe5-a214-15cb8fa9f96f

dependentes da análise do contexto fático-probatório, não podem ser reexaminadas em
recurso especial, em face da Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula Vinculante n. 11 (objeto das alegações defensivas).
Súmula n. 7/STJ;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.404.539/CE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21.09.2023; STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MONIQUE DE SOUZA em face
de decisão proferida, às fls. 993-995, que não conheceu o agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 1009-1015, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a defesa não se limitou à mera repetição das razões do recurso especial;
(ii) houve enfrentamento direto do óbice da
na medida em que se
Súmula n. 7/STJ,
demonstrou tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos já reconhecidos pelo
acórdão recorrido; (iii) as questões relativas à ilegalidade da busca pessoal, à violação de
domicílio sem comprovação válida de consentimento e ao uso irregular de algemas são
eminentemente jurídicas, dispensando revolvimento probatório; e (iv) a decisão agravada
incorre em excesso de rigor formal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada assentou, de forma clara, que a agravante, nas razões do
agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar, em termos abstratos, que não haveria
reexame de prova, mas sim revaloração jurídica de fatos incontroversos — sem, contudo,
demonstrar concretamente quais seriam esses fatos incontroversos delineados no acórdão
condenatório sobre os quais incidiria apenas questão de direito.
Com efeito, para fins de superação do óbice da
não basta ao
Súmula n. 7/STJ,
recorrente invocar genericamente a distinção conceitual entre reexame e revaloração de
Documento eletrônico VDA55905898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: 62ee77ec-5b36-4fe5-a214-15cb8fa9f96f

prova. É indispensável que aponte, de forma específica e pormenorizada, os trechos do
acórdão recorrido nos quais os fatos controvertidos já foram estabelecidos
soberanamente pelas instâncias ordinárias, indicando, a partir desse quadro fático
sedimentado, de que modo a questão poderia ser resolvida exclusivamente mediante a
aplicação do direito, sem qualquer incursão na seara probatória.
No presente agravo regimental, a agravante reedita, uma vez mais, os mesmos
argumentos abstratos, sem lograr demonstrar o desacerto da decisão monocrática. A
afirmação de que "a ilegalidade da busca pessoal decorre da ausência de fundada suspeita
baseada em elementos objetivos", que "a violação de domicílio se deu sem comprovação
válida de consentimento" e que "o uso de algemas ocorreu em desconformidade com a
Súmula Vinculante n. 11" pressupõe, necessariamente, a análise do substrato fático-
probatório dos autos — notadamente no que se refere à existência ou não de fundada
suspeita, à validade ou não do consentimento para ingresso domiciliar e às circunstâncias
concretas que cercaram o uso de algemas. Tais juízos são, por sua própria natureza,
indissociáveis do reexame do conjunto probatório, o que atrai, inexoravelmente, o óbice
sumular.
Ademais, o argumento de que a decisão agravada incorreu em excesso de
rigor formal não prospera. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade não configura formalismo exacerbado, mas decorre
diretamente do princípio da dialeticidade, que informa todo o sistema recursal, e constitui
pressuposto objetivo de admissibilidade do agravo em recurso especial, nos expressos
termos do
do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 932, inciso III,
art. 253,
Nesse sentido, esta Quinta Turma firmou entendimento de que a tentativa de
suprir, em sede de agravo regimental, a deficiência de impugnação que comprometeu o
agravo em recurso especial esbarraria na preclusão consumativa, sendo inadmissível o
acréscimo de novos argumentos nesta fase recursal. Confiram-se, por pertinência:
"A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os
seus fundamentos, inclusive, de forma específica, suficiente e
pormenorizada." (AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.404.539/CE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/09/2023)

Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Documento eletrônico VDA55905898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: 62ee77ec-5b36-4fe5-a214-15cb8fa9f96f

Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55905898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: 62ee77ec-5b36-4fe5-a214-15cb8fa9f96f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0506353-1
AREsp 3.139.531 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00037116120258260996 10000634320248260559 37116120258260996
3711612025826099610000634320248260559
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MONIQUE DE SOUZA
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVANTE
: LUCAS RUELA
ADVOGADO
: CLEBER COSTA GONÇALVES DOS SANTOS - SP315700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MONIQUE DE SOUZA
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVANTE
: LUCAS RUELA
ADVOGADO
: CLEBER COSTA GONÇALVES DOS SANTOS - SP315700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845458881191230@
2025/0506353-1 - AREsp 3139531 Petição : 2026/0027351-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:23:05
Código de Controle do Documento: 062EAE80-900E-4EA3-9EF0-DC85F0455793